Tribunal: STJ
Processo: 0840951-68.2015.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2168503 - MS (2024/0329799-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
GABRIEL ROSA DA ROCHA - RJ123995
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: RAFAEL SAAD PERON - MS008587
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: RAFAEL SAAD PERON - MS008587
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
GABRIEL ROSA DA ROCHA - RJ123995
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO
INTERESTADUAL.
RESTRIÇÃO
AO
CREDITAMENTO
DE
ALIQUOTA INTERESTADUAL PELO ESTADO DE DESTINO EM
FACE DE INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO PELO ESTADO DE
ORIGEM. POSSIBILIDADE. TEMA N. 490/STF. OMISSÃO. QUESTÃO
RELEVANTE NÃO ANALISADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022.
I - Trata-se de ação de repetição de indébito contra a restrição ao
aproveitamento de créditos de ICMS relativos à entrada de mercadorias no
Estado de destino, uma vez que o estabelecimento remetente em outro
Estado da Federação não mais se aproveita do benefício fiscal conferido
por este Estado. Em Juízo de primeiro grau, foram julgados procedentes os
pedidos para reconhecer o pagamento a maior do ICMS pela autora,
proporcionalmente ao crédito restringido pelo Estado, no período de
novembro de 2010 a maio de 2011. A decisão foi mantida pelo Tribunal a
, entretanto, pela superveniência do julgamento do Tema n. 490/STF,
quo
foi aplicada a seguinte tese: “O estorno proporcional de crédito de ICMS
efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido
Documento eletrônico VDA51477731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/10/2025 09:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: b38d2483-d5e0-4032-9058-9b39a8d03c51

concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não
cumulatividade.”
II - Sobrevieram embargos declaratórios do contribuinte nos
quais se alegou, em suma, que não se examinou a modulação estabelecida
para os efeitos da aplicação do Tema n. 490 do STF, o que lhe beneficiaria.
Ao analisar os embargos de declaração, o Tribunal
deixou de
a quo
examinar a questão, incorrendo na violação do art. 1.022 do CPC, sendo de
rigor a anulação do julgado e retorno dos autos para novo exame dos
embargos de declaração.
III - Recurso especial da Claro S.A. provido para anular o
acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos
autos para novo exame dos embargos. Agravo conhecido para julgar
prejudicado o recurso especial do Estado do Mato Grosso do Sul.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51477731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/10/2025 09:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: b38d2483-d5e0-4032-9058-9b39a8d03c51

RECURSO ESPECIAL No 2168503 - MS (2024/0329799-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
GABRIEL ROSA DA ROCHA - RJ123995
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: RAFAEL SAAD PERON - MS008587
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: RAFAEL SAAD PERON - MS008587
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
GABRIEL ROSA DA ROCHA - RJ123995
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO
INTERESTADUAL.
RESTRIÇÃO
AO
CREDITAMENTO
DE
ALIQUOTA INTERESTADUAL PELO ESTADO DE DESTINO EM
FACE DE INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO PELO ESTADO DE
ORIGEM. POSSIBILIDADE. TEMA N. 490/STF. OMISSÃO. QUESTÃO
RELEVANTE NÃO ANALISADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022.
I - Trata-se de ação de repetição de indébito contra a restrição ao
aproveitamento de créditos de ICMS relativos à entrada de mercadorias no
Estado de destino, uma vez que o estabelecimento remetente em outro
Estado da Federação não mais se aproveita do benefício fiscal conferido
por este Estado. Em Juízo de primeiro grau, foram julgados procedentes os
pedidos para reconhecer o pagamento a maior do ICMS pela autora,
proporcionalmente ao crédito restringido pelo Estado, no período de
novembro de 2010 a maio de 2011. A decisão foi mantida pelo Tribunal a
, entretanto, pela superveniência do julgamento do Tema n. 490/STF,
quo
foi aplicada a seguinte tese: “O estorno proporcional de crédito de ICMS
efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido
Documento eletrônico VDA50560760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:32
Código de Controle do Documento: a4ba1425-284c-406a-ac52-4a336d0f0a46

concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não
cumulatividade.”
II - Sobrevieram embargos declaratórios do contribuinte nos
quais se alegou, em suma, que não se examinou a modulação estabelecida
para os efeitos da aplicação do Tema n. 490 do STF, o que lhe beneficiaria.
Ao analisar os embargos de declaração, o Tribunal
deixou de
a quo
examinar a questão, incorrendo na violação do art. 1.022 do CPC, sendo de
rigor a anulação do julgado e retorno dos autos para novo exame dos
embargos de declaração.
III - Recurso especial da Claro S.A. provido para anular o
acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos
autos para novo exame dos embargos. Agravo conhecido para julgar
prejudicado o recurso especial do Estado do Mato Grosso do Sul.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Claro S.A. e agravo contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial do Estado do Mato Grosso do Sul.
Os recursos especais foram aviados em face dos seguintes acórdãos proferidos
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL CLARO S/A – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
RESTITUIÇÃO DE ICMS PAGO A MAIOR – INSURGÊNCIA QUANTO À DIVISÃO
DA SUCUMBÊNCIA – 50% PARA CADA PARTE – PRETENSÃO DE
DESCARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA –
PROPORÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Considerando que a parte autora não teve o acolhimento de todos os pedidos
formulados na inicial e, considerando ainda que houve o reconhecimento da prescrição
levantada pela parte requerida, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo ao distribuir a
sucumbência em 50% para cada parte. Recurso conhecido e improvido.
APELAÇÃO CÍVEL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E REMESSA
NECESSÁRIA – VALOR DA CAUSA – READEQUADO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – AFASTADA – MÉRITO – TRIBUTÁRIO – ICMS –
OPERAÇÃO INTERESTADUAL – RESTRIÇÃO AO CREDITAMENTO DE
ALÍQUOTA INTERESTADUAL (ICMS) PELO ESTADO DE DESTINO EM FACE DE
INCENTIVO
FISCAL
CONCEDIDO
PELO
ESTADO
DE
ORIGEM
–
IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, § 2o, I, DA CF E 8o, § 5o, DA
LC 87/96 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O valor da causa, conforme disposição do art. 292 do CPC, incisos I ou V, deve
corresponder ao pedido. Neste caso, verifica-se que o pedido inicial se referiu a valores de
Documento eletrônico VDA50560760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:32
Código de Controle do Documento: a4ba1425-284c-406a-ac52-4a336d0f0a46

janeiro de 2010 a maio de 2011, portanto, este deve ser o valor da causa. Deve ser rejeitada
a preliminar em razão da peculiar e estreita relação jurídica estabelecida entre a empresa
(contribuinte de direito) com o Poder Público (Estado-concedente), que fortalece o interesse
do contribuinte de fato nos questionamentos relacionados à existência ou não de relação
jurídico-tributária.
Emerge dos autos que o Estado de Mato Grosso do Sul, em face do benefício
concedido pelo Distrito Federal, não permite o creditamento da totalidade da alíquota
interestadual devida, mas, apenas, do montante que entende efetivamente recolhido na
origem.
Dispõe o art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal que o ICMS "será não-cumulativo,
compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou
outro Estado ou pelo Distrito Federal".
No caso concreto, impõe-se reconhecer que o imposto devido junto à Unidade de
origem corresponde à totalidade da alíquota relativa à substituição tributária nas operações
interestaduais. Isso porque o incentivo concedido pelo Distrito Federal não pressupõe
dispensa do pagamento do tributo, diferindo substancialmente das hipóteses de isenção ou
de não-incidência. Assim, constatado que o benefício fiscal concedido pelo estado de
origem não altera o cálculo do imposto devido, mas, apenas, retarda seu recolhimento, à luz
do princípio da não-cumulatividade, deve ser assegurado o creditamento como abatimento
do ICMS devido ao estado destinatário.
Se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância
das regras da LC 24/75 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto
ao Supremo Tribunal Federal, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da
lei ou ato normativo de outro Estado - como aliás foi feito pelos Estados de São Paulo e
Amazonas - e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária não conhecida.

Adiante, ao examinar o recurso extraordinário interposto, a presidência do
Tribunal
determinou o retorno dos autos ao colegiado para análise da adequação
a quo
prevista no art. 1.030, II, do CPC, em função do Tema n. 490 do STF. Sobreveio o
seguinte acórdão, in verb :
is

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO
DA VICE PRESIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO
STF – TEMA 490 – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO
E RECURSO DA CLARO IMPROVIDO.
Segundo entendimento firmado no tema 490 do STF "O estorno proporcional de
crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido
concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade."
Acórdão adequado segundo precedente em repercussão geral.

Documento eletrônico VDA50560760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:32
Código de Controle do Documento: a4ba1425-284c-406a-ac52-4a336d0f0a46

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No seu recurso especial, Claro S.A. alega inicialmente ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC e que o Tribunal
não enfrentou os argumentos vertidos pelo
a quo
recorrente.
Adiante indica a violação do art. 86 do CPC, sustentando, em resumo, que
houve equívoco na distribuição da sucumbência, uma vez que teria ele recorrente sido
vitorioso em 87,5% do pedido.
Suscitou divergência jurisprudencial.
Claro S.A. também interpôs outro recurso especial em que enfrenta
especificamente o acórdão surgido após a adequação determinada pela presidência, em
função do art. 1.030, II, do CPC.
Argumenta que o Tribunal
ao realizar a adequação do julgado ao Tema
a quo,
n. 490 do STF, não obedeceu à modulação dos efeitos da tese firmada pelo STF, razão
pela qual foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados.
Apontou então ofensa aos arts. 489, 927, §3o e 1.022, II, todos do CPC,
argumentando, em resumo, que o Tribunal deixou de se pronunciar sobre a modulação
dos efeitos do Tema n. 490 do STF e, quanto ao art. 927, §3o, do CPC, argumenta que
houve descumprimento da referida modulação.
O Estado do Mato Grosso do Sul interpôs recurso especial contra o acórdão de
fls. 1.810-1.826, no qual alegou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Inadmitido o recurso especial, sobreveio o presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50560760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:32
Código de Controle do Documento: a4ba1425-284c-406a-ac52-4a336d0f0a46

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL
Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, tem-se conhecido o agravo para passar ao exame do recurso especial.
O Estado interpôs o recurso afirmando que houve omissão sobre questão que
determinaria a legalidade do estorno proporcional de crédito de ICMS em conformidade
com o Tema n. 490/STF.
Sobrevindo acórdão de adequação da questão, para aplicação do Tema n. 490
/STF, fls. 1.869-1.873, remanesce prejudicado o recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DE CLARO S.A
Examinam-se os dois recursos especiais da Claro S.A, o primeiro em relação
ao acórdão de fls. 1.810-1.826 e o segundo de fls. 1.869-1.873.
No tocante ao primeiro recurso especial, verifica-se que se encontra
prejudicado, diante da superveniência do acórdão de fls. 1.869-1.873, que alterou o
acórdão inicial para afastar o direito do contribuinte, afirmando o direito do estorno do
crédito de ICMS.
Por outro lado, no tocante à alegação contida no recurso especial interposto
contra o acórdão de fls. 1.869-1.873, observa-se que o recorrente, em seus embargos de
declaração, fls. 2.387-2.394, explicita que houve erro de premissa por parte do Tribunal a
, uma vez que não teria analisado a modulação dos efeitos do entendimento definido
quo
pelo STF no Tema n. 490. Argumentou, em síntese, que o exame da questão é relevante
porque a aplicação do tema sem a modulação importaria a restituição dos valores pagos e
consequentemente a improcedência de todos os pedidos.
Assiste razão ao recorrente, no que toca à alegada violação do art. 1.022, II, do
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50560760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:32
Código de Controle do Documento: a4ba1425-284c-406a-ac52-4a336d0f0a46

De fato, o recorrente apresentou questão jurídica relevante, qual seja, a análise
da aplicação da modulação determinada pelo STF no Tema n. 490, o que teria o condão
de alterar o julgamento proferido. Apesar de provocado, por meio de embargos de
declaração, o Tribunal
não apreciou a questão.
a quo
Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o referido
dispositivo legal, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de
nova análise dos embargos.
Com o mesmo diapasão, destaco os seguintes precedentes,
:
in verbis

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PLATAFORMA DE
PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. RENOVAÇÃO DE
LICENÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 237
/97 DO CONAMA. ALEGADAS OMISSÕES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73
CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de ação anulatória, ajuizada por Petrobrás - Petróleo Brasileiro
S/A contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, objetivando a declaração de nulidade do auto de infração 352363-D e da multa
administrativa que lhe fora aplicada pela autarquia. O Tribunal de origem manteve a
sentença de procedência da ação.
III. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de se
pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua
competência originária ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.
IV. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos
Declaratórios opostos, em 2o Grau, pelo ora agravado, as alegações por ele expendidas sobre
matéria relevante à solução da controvérsia, merece ser mantida a decisão agravada, que
reconheceu a ofensa ao art. 535 do CPC/73, entendendo necessária a anulação do acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que profira nova
decisão, com a análise das alegações da parte ora agravada.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1537418/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
08/06/2020
10/06/2020

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. QUESTÕES RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA.
Documento eletrônico VDA50560760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:32
Código de Controle do Documento: a4ba1425-284c-406a-ac52-4a336d0f0a46

1. No que tange à alegada violação do art. 1.022 do CPC, merece acolhida o apelo
nobre.
2. Compulsando-se os autos, verifica-se que foram opostos Embargos de Declaração
para sanar omissão, e a Corte de origem, apesar de instada a se manifestar sobre o tema,
manteve-se silente.
3. Caracteriza-se ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem
deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era
imprescindível manifestação expressa.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial, quanto à
violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinando o retorno dos autos à Corte de origem,
para novo julgamento dos Embargos de Declaração em que se analisem as seguintes
matérias apresentadas na petição dos aclaratórios: diante da constituição definitiva dos
débitos em 8 de dezembro de 1997, por ocasião da ciência, pela recorrente, do respectivo
Termo Complementar ao Auto de Infração e, considerando a existência de pagamento
parcial de PIS, aplicável ao caso dos autos o artigo 150, § 4o, do CTN. Estão,
consequentemente, decaídos os "fatos geradores" ocorridos entre janeiro de 1989 e
novembro de 1992, não podendo, por isso, em qualquer hipótese subsistir a exigência fiscal
ora combatida.
(AREsp 1562331/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
12/11/2019
19/12/2019

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial da Claro S.A. para anular
o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal
a fim de que se manifeste especificamente sobre a possibilidade de
a quo
modulação dos efeitos do Tema n. 490/STF para o contribuinte. Agravo do Estado do
Mato Grosso do Sul conhecido para julgar prejudicado o recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50560760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:32
Código de Controle do Documento: a4ba1425-284c-406a-ac52-4a336d0f0a46

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.168.503 / MS
Número Registro: 2024/0329799-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08409516820158120001
0840951682015812000150005
8409516820158120001
840951682015812000150005
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLARO S.A
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
GABRIEL ROSA DA ROCHA - RJ123995
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : RAFAEL SAAD PERON - MS008587
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : RAFAEL SAAD PERON - MS008587
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
GABRIEL ROSA DA ROCHA - RJ123995
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS
Documento eletrônico VDA51448238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: e2c546b2-6e24-47c5-ba2f-4e599da65977

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: e2c546b2-6e24-47c5-ba2f-4e599da65977